Tribunal: TJES
Processo: 5000076-94.2021.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-94.2021.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAURO AUGUSTO MUNIZ
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente condenando a recorrente/requerida a proceder a instalação do relógio de energia elétrica na residência do requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência na falha da prestação de serviços, pois a negativa é em detrimento a resposta ofício do IEMA, por tratar-se de local de preservação ambiental, seguindo a recorrente conduta compatível com as normas regentes.

Registra-se que o recorrido/autor deixou de apresentar contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor iniciou a construção de sua moradia, situada em seu imóvel, que foi adquirido em 22/04/2014, localizado na Rodovia Sebastião Tâmara km 4, uma área de 1.000 m2. Ocorre que, desde 26/04/2021, o requerente vem pleiteando junto à requerida a ligação de sua energia elétrica, conforme protocolo n.º 0529365720/OV4001244121, no entanto, sem sucesso.

A requerida/recorrente, por sua vez apresentou Contestação alegando incompetência do Juizado Especial para julgar causas que necessitam de perícia técnica; a incompetência do Juizado pela necessidade de intervenção do Ministério Público; a ilegitimidade passiva da concessionária ré, e no mérito, a ré alegou a impossibilidade de ligação devido à necessidade de prévia autorização do IEMA; a inexistência de defeito na prestação de serviço; a inexistência de dano moral; e a ausência de comprovação dos alegados danos materiais.

Observa-se que trata-se de serviço essencial, e embora a recorrente tenha solicitado aprovação do IEMA, que respondeu de forma negativa, há erro de informação quanto ao endereço, conforme fundamentação do juízo de primeiro grau:

“
Constata-se, ainda, que a demandada noticiou a necessidade de análise e aprovação do projeto pelo IEMA, para dar sequência ao atendimento postulado administrativamente pela demandante, que foi indeferido pelo órgão estatal. No entanto, a casa do autor situa-se, como citado anteriormente, na Rodovia Sebastião Tâmara km 4, e não na zona de amortecimento denominada ''Monumento Natural Serra das Torres – Órgão Gestor IEMA”, como consta do documento de ID 8236144.”

Neste ponto, coaduna-se com o entendimento de primeiro grau de que a requerida deixou de provar a necessidade de autorização do órgão estatal IEMA, razão pela qual vota-se
pela manutenção da sentença atacada
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e deixo de fixar honorários sucumbenciais uma vez que deixou o recorrido de apresentar contrarrazões, na forma do artigo 55, Lei 9.099/95, nos termos da fundamentação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)